Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705622-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, HELIANE CRISTINA LACERDA AGRAVADO: DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: IGOR SOARES CAMPOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Heliane Cristina Lacerda contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que rejeitou a sua impugnação (autos no 0737776-28.2017.8.07.0001, ID no 182606334). 2. A agravante, em suma, sustenta que os cálculos apresentados pelo credor estariam equivocados, pois utilizou o IGPM como índice de correção monetária, quando o título executivo judicial estabeleceu o INPC. 3. Por essa razão, afirma que o valor do débito exigido é superior ao efetivamente devido, uma vez que o IGPM foi estipulado no contrato apenas como índice de reajuste anual do valor do aluguel e não pode ser utilizado como índice de atualização monetária decorrente da mora relativa aos aluguéis que não foram pagos na data acordada. 4. Defende que o valor do débito deve ser corrigido pelo índice oficial para atualização dos débitos judiciais, nos termos do art. 1o do Provimento 22 GC de 22/01/2018, sob pena de sofrer dano gravem de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 55810590 e no 55810592). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, não permitindo a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 11. Apesar de alegar que o título judicial teria estabelecido o índice de correção monetária a ser utilizado, verifica-se no ID no 11804817 que a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, decretou a rescisão do contrato objeto da controvérsia e condenou as rés ao pagamento de R$ 22.281,03, conforme planilha apresentada pelo credor, além dos aluguéis e demais despesas acessórias vencidas até a desocupação do bem, atualizadas e com acréscimo de multa de 10% e de juros de mora de 1% ao mês. 12. Na planilha mencionada na sentença, o credor utilizou o IGPM como índice de correção monetária e essa questão não foi objeto de insurgência recursal. 13. Destaque-se que as planilhas utilizando o referido índice (IGPM) foram apresentadas em diversos momentos processuais, a exemplo do ID no 14143764 – 14143766; ID no 29789825, págs. 21-25, ID no 46831180, págs. 45-59; ID no 47955026, págs. 1-10 e ID no 47955092, págs. 1-7, sem qualquer questionamento da parte devedora. 14. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada e a parte devedora condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID no 44642814). A impugnação à penhora também foi rejeitada, conforme se depreende da decisão de ID no 72962493, págs. 1-2. 15. O cumprimento de sentença tramita desde 4/12/2017 (ID no 11804409) e já foram realizadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito. O processo de origem conta com 3320 páginas. 16. Apesar de alegar que há equívoco nos cálculos apresentados, a questão já foi atingida pela preclusão e mesmo que fosse possível rediscutir a matéria, sob a alegação de se tratar de ordem pública, competia aos devedores suscitá-la no momento processual adequado e não após o transcurso de 4 anos desde a primeira rejeição da sua impugnação. 17. Esse comportamento configura, por analogia, a denominada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", que ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior, o que evidencia uma conduta violadora da boa-fé processual, que é rechaçada pela jurisprudência. 18. Precedente do STJ: "[...] a jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso." (EDcl no REsp 1424304/SP, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014, relatoria da Ministra Nancy Andrighi,). 19. E também da minha Relatoria: Acórdão no 1808903, 07127677020228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Como consequência, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não identifico a possibilidade de prejuízo material ou processual à agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO